Tribunal: TJBA
Processo: 0538691-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538691-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Pr Patrimonial Ltda e outros Advogado(s): FELIPE PHILETO DANTAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):FELIPE PHILETO DANTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITIV. EXIGIBILIDADE ANTECIPADA DO IMPOSTO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL RECONHECIDA NA ADI 0022556-93.2014.8.05.0000. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. TEMA 1113, STJ. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. APELAÇÃO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Salvador, visando afastar a exigência de pagamento antecipado do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV) e discutir a base de cálculo adotada pelo ente municipal. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando como momento para exigência do ITIV o registro da escritura pública e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente a título de multa e atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de pagamento antecipado do ITIV antes da lavratura da escritura pública; (ii) estabelecer se é válida a fixação da base de cálculo do ITIV com base em valor venal arbitrado unilateralmente pela administração municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança antecipada do ITIV é juridicamente válida quando respaldada em legislação local específica e desde que respeitado o disposto no art. 150, § 7º da CF/1988, conforme entendimento consolidado no STF. 4. A antecipação da cobrança, com base em fato gerador presumido, encontra fundamento constitucional, desde que acompanhada de posterior ajuste caso não se concretize a transferência da propriedade. 5. O momento de incidência do ITIV não se dá na data da celebração do instrumento e sim quando do registro no cartório competente. Por esta razão a impossibilidade de aplicação do art. 122, § 1º, inciso I, do CTRM, porque em assim sendo, tornar-se-á prematura a incidência do tributo, conforme decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça na ADI n. 0022556-93.2014.8.05.0000. 6. A fixação da base de cálculo do ITIV com base em valor venal arbitrado administrativamente deve observar o Tema Repetitivo 1113, do STJ: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 7. A restituição do indébito em dobro não possui previsão legal, devendo ser efetuada na forma simples, como preconiza o artigo 165, do CTN. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Município parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição. Recurso adesivo da autora desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0538691-86.2015.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados PR PATRIMONIAL LTDA e o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)